Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725968-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARILSON FERREIRA GOMES APELADO: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ARILSON FERREIRA GOMES contra sentença de ID 50524592 que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil. Inconformado, interpôs o autor a apelação de ID 50524594, na qual requer a reforma da sentença, pelo fato “(...) de não haver posse do bem por culpa da empresa, a qual sequer notificou a parte de que haveria prazo para recebimento do bem ou suas consequências legais, em momento algum haveria transferência de encargos, tributos e condomínio por mera comunicação informal (...)”. Pleiteou, em síntese: “(...) o reconhecimento da relação de consumo, nos termos dos artigo 2o e 3odo CDC, com consequente aplicação dos princípios da legislação consumerista; A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o do CDC, em vista da hipossuficiência técnica e probatória da apelante; O reconhecimento da falha na prestação de serviços na venda do imóvel, e o reconhecimento da responsabilidade da empresa apelada pelas taxas condominiais até que se prove que houve posso do bem, ou NOTIFICAÇÃO sobre encargos em caso de não recebimento; e a condenação da apelada em todos os pedidos da exordial em virtude de sua conduta delituosa (...)”. Preparo no ID 50524595. A parte ré, intimada (ID 50524600), quedou inerte para contrarrazões. É o sucinto relatório. Decido. Razões de não conhecimento da apelação. O Magistrado julgou improcedente o pedido de pagamento dos valores pagos a título de taxa condominial nos autos do processo 5026350.41.2020.8.09.002, com atualização e juros de mora, com base nos seguintes fundamentos (ID 50524592): “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por ARILSON FERREIRA GOMES em desfavor de VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que realizou a compra em março de 2012 do chalé 08 do Condomínio Residencial Valle Verde II, imóvel este adquirido na planta em março de 2012, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Alega que no contrato ficou determinado que a parte responsável pelo pagamento das despesas condominiais e impostos seriam o promitente vendedor até a sua efetiva entrega. Sustenta que só pode haver entrega do bem, que se consolida com o termo de entrega das chaves, após chancela do Estado por meio do HABITE-SE, o que só ocorreu em junho do ano de 2021. Todavia, afirma que o condomínio Residencial Valle Verde II promoveu ação de cobrança das taxas condominiais, conforme verifica-se nos autos da Ação de no 5026350-41.2020.8.09.0024, referente a dívida do período de 2017-2019. Relata que recebeu uma notificação em maio de 2015 do requerido apenas informando que o imóvel já estava pronto, todavia, a SUA POSSE só poderia ocorrer após a quitação integral do débito, a qual ocorreu por meio de acordo nos autos do processo no 5313448- 19.2016.8.09.0025, em 17 de janeiro de 2019, por motivos de força maior. Aduz que ainda não havia tomado a posse do imóvel em 2019, deste modo, as taxas condominiais não lhe eram devidas. Em sede de tutela de urgência, requereu o bloqueio de valores nas contas do ora requerente que são provenientes do Proc. no 5026350.41.2020.8.09.002. A título de tutela definitiva, requer a condenação do Requerido a pagar regressivamente o Requerente todos os valores pagos a título de taxa condominial nos autos do processo 5026350.41.2020.8.09.002, com atualização e juros de mora. Com a inicial fora apresentados documentos. Custas iniciais recolhidas no ID Num. 132100701. Emenda no ID Num. 135592084. Indeferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 137247727. Citação no ID Num. 161475864. Transcorrido in albis o prazo de defesa, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. É cabível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que a ré deixou de ofertar resposta no prazo legal, razão pela qual decreto a sua REVELIA. A natureza das taxas condominiais é de uma obrigação propter rem, ou seja, persegue a coisa ou, no caso, o bem imóvel, razão pela qual não se vinculam ao proprietário de forma subjetiva e não se traduz em direito pessoal. Por sua vez, a obrigatoriedade de contribuir para as despesas comuns decorre, ademais, do princípio geral estabelecido nos arts. 1.315 e 1.340 do Código Civil de 2002, no sentido de que as despesas relativas à coisa ou áreas comuns devem ser custeadas por quem delas se serve. Tratando-se de imóvel adquirido na planta, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 489.647, já consolidou o entendimento segundo o qual "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais". Nesse sentido, segue precedente do E. TJDFT sobre o tema, externando o mesmo entendimento: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. COBRANÇA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de o promissário comprador pagar as taxas condominiais se inicia com a efetiva posse do imóvel e a entrega das chaves pela construtora. 2. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 20160020349044, o TJDFT firmou a tese de que "Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda." 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1345331/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, em relação à responsabilidade pelas despesas condominiais, firmou o entendimento de que, "Se ficar comprovado: (I) que o promissário comprador se imitira na posse; e (II) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador." 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1717742, 07095740820228070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, o caso em questão apresenta particularidade própria, conforme consignado na decisão de ID Num. 137247727. Isto porque, a questão foi objeto de questionamento perante o MM. Juiz da 3a Vara Cível de Caldas Novas/GO, por meio de exceção de pré-executividade arguida nos autos da ação no5026350-41.2020.8.09.0024, onde o autor/executado, requereu sua exclusão no polo passivo da execução ajuizada pelo Condomínio, sob o argumento de que não foi imitido na posse do imóvel. A objeção foi rejeitada e houve preclusão. Naquela ocasião, foi consignado na decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Caldas Novas/GO que houve comprovação da notificação da disponibilização das chaves do imóvel em 28/05/2015 (id. 131166360 - pág. 71), de modo que o atraso na imissão do adquirente na posse do imóvel decorreu da mora a ele imputável, relativa às parcelas do preço, mora essa que foi reconhecida pelo autor em sua petição inicial e objeto de acordo com a ré, em 17/01/2019 – ID Num. 131166360 - Págs. 73/74. Some-se a isto, o fato de que, em que pese a averbação do habite-se tenha ocorrido apenas em 28/06/2021 (ID Num. 131166361 - Pág. 1), os alvarás de habite-se e de licença, teriam sido expedidos em 06/10/2015, senão vejamos: Assim, o caso em apreço não se amolda à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e.TJDFT, firmada no sentido de que, nos contratos de compra e venda de bens imóveis regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), é abusiva a cláusula contratual que atribui ao adquirente os encargos relativos ao IPTU e ao condomínio anteriormente à efetiva entrega das chaves. A distinção é que, repise-se, havia mora imputável ao promitente-adquirente, de modo que a entrega das chaves não ocorreu por culpa exclusiva do réu, razão pela qual válida a obrigação do autor quanto ao pagamento das taxas de condomínio a partir do momento em que as chaves foram disponibilizadas pela ré. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve apresentação de defesa pela parte ré. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Da análise das razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou detidamente as razões de decidir do magistrado sentenciante. Os pedidos constantes da apelação são diversos daqueles da inicial e sequer foram apreciados pelo Magistrado de origem. A sentença, como se pode observar, se atentou aos pedidos iniciais e julgou improcedentes os pedidos por entender que no caso em concreto, a despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, “(...) havia mora imputável ao promitente-adquirente, de modo que a entrega das chaves não ocorreu por culpa exclusiva do réu, razão pela qual válida a obrigação do autor quanto ao pagamento das taxas de condomínio a partir do momento em que as chaves foram disponibilizadas pela ré (...)” (ID 50524592). Ou seja, a ré não teria o direito pleiteado, não porque lhe fora indeferida a aplicação do CDC, mas sim por ter dado causa ao não recebimento das chaves no momento da entrega do imóvel porquanto estava inadimplente. Tal argumentação não foi atacada no presente apelo. Todas as demais insurgências do apelante (cito: O reconhecimento da falha na prestação de serviços na venda do imóvel, e o reconhecimento da responsabilidade da empresa apelada pelas taxas condominiais até que se prove que houve posse do bem, ou NOTIFICAÇÃO sobre encargos em caso de não recebimento; e a condenação da apelada em todos os pedidos da exordial em virtude de sua conduta delituosa) não foram objetos de apreciação pelo Magistrado a quo, de modo que configuraria supressão de instância a análise neste momento processual. Assim, não impugnou detidamente os fundamentos da sentença. Dessa forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto ao fato de ter dado causa ao não recebimento das chaves no momento da entrega do imóvel porquanto estava inadimplente. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. A ação foi proposta em 13/07/2022 e a sentença prolatada em 04/07/2023. O valor da causa foi estimado em R$ 162.818,87 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). O autor não foi condenado em honorários, porquanto a parte ré foi considerada revel. Custas pelo autor. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Custas pelo apelante. Deixo de condenar ou majorar os honorários, porquanto não foram fixados no juízo de origem em razão da revelia decretada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator